Tribunal: TJES
Processo: 5002701-44.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato contra Idoso
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002701-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALESSANDRO BOGONI
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA.
ESTELIONATO
. REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONTEMPORANEIDADE.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime e do risco da reiteração delitiva,

autoriza a decretação da prisão preventiva.
2.
O exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade.
3
.
Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.
4
.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
ALESSANDRO BOGONI
apontando-se como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, em razão da decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto
no
artigo 1
7
1
, §
4
º,

do C
ódigo
P
enal
,
ocorrido em
28
de
abril
de 20
22
.

Em suas razões, alega ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e a ausência dos requisitos necessários a manutenção da custódia cautelar.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar
(mov. 4552199).

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora (mov. 4690968, 4690969, 4690970 e 4694293).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (mov. 4708780).

É, no que basta, o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002701-44.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO BOGONI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
ALESSANDRO BOGONI
apontando-se como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, em razão da decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto
no
artigo 1
7
1
, §
4
º,

do C
ódigo
P
enal
,
ocorrido em
28
de
abril
de 20
22
.

Em suas razões, alega
ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva e a
ausência dos requisitos necessários a manutenção da custódia cautelar.

Pois bem.

Consta nos autos, que no dia 28 de abril de 2022, o paciente e os corréus obtiveram vantagem ilícita da vítima idosa Maria Eliza Terayama, aplicando o “golpe do bilhete premiado”. Além disso, extrai-se que o paciente e seus comparsas são investigados como organização criminosa em outros inquéritos policiais (Ips 032/2022, 063/2022, 064/2022, 053/2022, 054/2022 e 055/2022).

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Inicialmente, destaco que o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP), principalmente,
diante da
gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo

modus operandi
,
envolvendo diversos golpes realizados em terras capixabas, cujo o prejuízo das vítimas idosas já ultrapassa cerca de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), inclusive valores de economia da vida inteira.

Além disso, há
possibilidade de reiteração delitiva
visto seus registros criminais (nº 0006364-73.2022.8.08.0048, nº 0006766-96.2022.8.08.0035 e nº 0006161-86.2022.8.08.0024), contendo ações penais com a suposta prática dos crimes de estelionato e organização criminosa, todas com o mesmo
modus operandi
da ação penal que originou o presente
writ
.

Nesse sentido, o STJ:

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...] (STJ, AgRg no HC n. 803.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Dessa forma, observada que a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Seguindo o raciocínio,
sem razão a alegação da ausência de contemporaneidade da prisão
notadamente por registrar lapso temporal de quase um ano dos fatos praticados.

Para a jurisprudência, “
O exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade
” (STJ, AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal entende:

[...] A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, HC: 212250 CE 0114769-63.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022)

Na espécie, verifica-se que não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, que se dera após ampla investigação e reconhecimento dos réus pelas vítimas. Pelo que se extrai do ato coator, os indícios de autoria surgiram
no curso das investigações,
o que levou à decretação da prisão preventiva, como dito, ante à
gravidade dos fatos narrados
e os
sérios indicativos de que, uma vez solto, o paciente voltará a delinquir.

Do mesmo modo, incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Vejamos:

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 171.409/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR E TAMBÉM DENEGO A ORDEM ALMEJADA.